Tribunal: TJMT
Processo: 1013693-96.2024.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013693-96.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ERASMO CABREIRA DOS SANTOS - CPF: 241.634.731-49 (RECORRENTE), SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO - CPF: 531.734.651-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1013693-96.2024.8.11.0006.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES.

Recorrente:
ERASMO CABREIRA DOS SANTOS.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 01 A 04/09/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. DATA DE IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PAGAMENTO JÁ REALIZADO A PARTIR DA DATA CORRETA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente pedido inicial.

2.

O recorrente sustenta nulidade da decisão por ausência de análise de suposta confissão do Estado e requer reforma para fixar a data indicada, com condenação ao pagamento de valores atrasados e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por ausência de análise de confissão do Estado quanto à data de implementação dos requisitos para aposentadoria; (ii) estabelecer a data efetiva de implemento dos requisitos para aposentadoria voluntária, para fins de pagamento do abono de permanência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Não há nulidade da sentença, pois não se verifica confissão do Estado; ao contrário, a Administração afirma que o autor apenas implementou os requisitos em 22/10/2022, com base em simulação administrativa.

5.

O abono de permanência, previsto no art. 40, §19, da CF/1988, exige o implemento dos requisitos para aposentadoria voluntária, comprovado em procedimento administrativo.

6.

Os documentos constantes nos autos — simulação de aposentadoria (Ofício SES-PRO-2024/97994), manifestação da SEPLAG e holerite de janeiro/2023 — demonstram que o recorrente implementou os requisitos apenas em 22/10/2022, recebendo a partir de então o abono correspondente.

7.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe ao autor (CPC, art. 373, I), do qual não se desincumbiu, pois não comprovou implemento anterior à data reconhecida administrativamente.

8.

A jurisprudência admite que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os artigos de lei invocados, bastando fundamentação suficiente para a solução da lide, o que afasta o alegado prequestionamento obrigatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O abono de permanência é devido apenas a partir da data em que o servidor comprova, em procedimento administrativo, o implemento dos requisitos para aposentadoria voluntária.

2.

O ônus da prova quanto ao implemento antecipado dos requisitos para aposentadoria recai sobre o servidor que o alega.

3.

O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, quando a fundamentação é suficiente para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §19; CPC, arts. 373, I, e 487, I; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Recurso Cível no 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Des. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 303537928), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, o recorrente alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de análise da confissão do Estado quanto à data de implementação dos requisitos para aposentadoria.

No mérito, sustenta que implementou os requisitos para aposentadoria voluntária em 30/04/2022, com base nas regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais no 47/2005, 92/2020 e 103/2019.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e pela reforma integral da sentença recorrida, com o consequente julgamento de procedência dos pedidos iniciais e a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Por fim, prequestiona a incidência dos artigos 40, §18, da CF/88; 3o da EC 47/2005; 40 da EC 92/2020; e 20 da EC 103/2019.

O reclamado
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Rejeito
a preliminar de nulidade da sentença, pois não houve confissão do Estado quanto à data de implementação dos requisitos para aposentadoria voluntária em 30/04/2022.

Ao contrário,
o Estado afirma
expressamente
que o autor implementou os requisitos apenas em 22/10/2022
, conforme simulação de aposentadoria constante no Ofício SES-PRO-2024/97994 (IDs 303537922, pág. 3 e 303537924, pág. 6).

A sentença analisou adequadamente as provas produzidas nos autos, não havendo qualquer omissão que justifique sua nulidade.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

Consta dos autos que o reclamante exerceu a função de técnico de nível médio da saúde/SUS por 37 anos, 6 meses e 7 dias, aposentando-se voluntariamente por tempo de contribuição em 07/10/2024, conforme Ato Administrativo no 1.718/2024, publicado no Diário Oficial no 28.845, pág. 67, de 08/10/2024.

O abono de permanência, previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), é devido ao servidor que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e opte por permanecer em atividade, sendo equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária.

No caso em análise, a controvérsia cinge-se à data em que o autor implementou os requisitos para aposentadoria voluntária, se em 30/04/2022, como alega, ou em 22/10/2022, como sustenta o Estado de Mato Grosso.

Analisando detidamente os documentos juntados aos autos,
verifico que o autor implementou os requisitos para aposentadoria voluntária apenas em 22/10/2022
, conforme simulação de aposentadoria constante no Ofício SES-PRO-2024/97994.

O Ofício no 0003/2024/UNIDADEJURIDICA/GBSES – PGE/FRAN confirma que a Gerência de Abono de Permanência da SEPLAG manifestou pelo deferimento do pleito e implantação do benefício
somente a partir de 22/10/2022
, após análise técnica do processo administrativo SES-PRO-2022/30862 (ID 303537924).

Ademais, o holerite de janeiro/2023 (ID 303537925) comprova que o autor já recebeu abono de contribuição previdenciária referente aos meses de outubro/2022 (R$ 491,91), novembro/2022 (R$ 1.524,93) e dezembro/2022 (R$ 1.524,93 + R$ 262,87), ou seja,
a partir da data em que efetivamente implementou os requisitos
.

As alegações do recorrente quanto à aplicação das regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais no 47/2005, 92/2020 e 103/2019 não encontram respaldo nas provas dos autos. Não há qualquer documento que comprove que o autor implementou os requisitos para aposentadoria voluntária em data anterior a 22/10/2022.

Ressalte-se que o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito incumbia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, do qual
não
se desincumbiu.

Portanto, não havendo comprovação de que o autor implementou os requisitos para aposentadoria voluntária em 30/04/2022, e tendo sido demonstrado que já recebeu o abono de permanência a partir da data em que efetivamente implementou os requisitos (22/10/2022),
não há valores a serem pagos
.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE
. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA
. (TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025